Tribunal: STF
Processo: ARE 1351368
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
EMENTA



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004 E 5.008/2012). 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao descumprimento da determinação por lei distrital de implementar-se, nos vencimentos dos servidores da saúde, diferença de remuneração paga a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.